Tribunal: TJES
Processo: 5000563-72.2024.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000563-72.2024.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: SONIA MARIA DE DEUS SARAIVA

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE APURADA UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DA CONSUMIDORA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO TOI. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. TAXA SELIC E IPCA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. A apuração de irregularidade em unidade consumidora exige a observância ao contraditório e à ampla defesa, com a participação do consumidor no procedimento de inspeção, sob pena de nulidade do TOI lavrado unilateralmente pela concessionária. 2. A simples lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, desacompanhada de prova técnica produzida com contraditório, não é suficiente para legitimar a cobrança de consumo pretérito, tampouco para afastar a ilegalidade da inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos. 3. Reconhecida a nulidade do TOI e, por derradeiro, a inexistência do débito apurado, impõe-se a condenação da concessionária à devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados. 4. A correção dos danos materiais deve observar o IPCA desde o desembolso, e, a partir da citação, há de incidir exclusivamente a Taxa SELIC, por englobar juros e atualização monetária, vedada a cumulação sob pena de bis in idem. 5. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível (
id. 14305316
) interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a respeitável sentença (
id. 14305315
) que julgou procedente, em parte, a ação ajuizada por
SÔNIA MARIA DE DEUS SARAIVA
, para (i) declarar a inexigibilidade do débito constante do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) n.º 9295955, (ii) determinar à concessionária que se abstenha de realizar cobranças com base no referido procedimento administrativo e (iii) condená-la à restituição em dobro dos valores pagos pela autora, no montante de R$ 1.808,62 (mil oitocentos e oito reais e sessenta e dois centavos).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a inaplicabilidade da legislação consumerista ao caso concreto, bem como a regularidade do procedimento de inspeção realizado no medidor de energia elétrica.

Em caráter subsidiário, a concessionária requer a aplicação dos parâmetros de atualização monetária previstos na Lei n.º 14.905/24, com a adoção do IPCA como índice de correção e da Taxa SELIC como juros de mora.

As contrarrazões ao recurso de apelação foram apresentadas no
id. 14305318
.

É o breve relatório.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5000563-72.2024.8.08.0064

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO: SONIA MARIA DE DEUS SARAIVA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
(
id. 14305316
), por meio da qual se insurge contra a respeitável sentença proferida na origem (
id. 14305315
), buscando sua integral reforma, com a consequente improcedência dos pedidos formulados na exordial.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

Ao compulsar o recurso de apelação, verifica-se que a recorrente sustenta (
i
)
a
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao caso concreto,
sob o
argumento de que tal interpretação violaria a Lei de Concessões e os princípios da especialidade normativa e da prevalência da norma posterior.

Aduz, ainda, que (
ii
) o procedimento que culminou na constatação de irregularidade no medidor de energia da recorrida foi realizado em estrita observância à Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, razão pela qual
o

TOI lavrado seria válido e legítimo
, sendo, por conseguinte, pertinentes as cobranças dele decorrentes e incabível a condenação ao ressarcimento em dobro dos valores pagos.

Finalmente, em caráter subsidiário, postula pela (
iii
) aplicação dos critérios definidos na Lei n.º 14.905/24 para fins de atualização monetária e juros de mora, postulando, nos termos do recurso, a utilização do IPCA como índice de correção monetária e da Taxa SELIC como juros legais.

Tecidos esses contornos introdutórios, ressalto que, não obstante os argumentos deduzidos pela concessionária apelante, a sentença revela-se acertada ao reconhecer a inexistência do débito discutido, diante da nulidade do procedimento administrativo de apuração promovido pela empresa distribuidora de energia elétrica.

Explico.

Inicialmente, é cediço que a relação jurídica em exame está submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se enquadram nas definições de consumidor e fornecedor previstas nos artigos 2º e 3º de referido diploma legal.

A aplicação das disposições consumeristas, ademais, não conflita com a normatização técnica expedida pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), sendo perfeitamente possível a interpretação sistemática e complementar entre os diplomas normativos.

A propósito, o entendimento é pacificado tanto no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, quanto neste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustram os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR FALHA NO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS SUFICIENTES PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA. PROVIMENTO NEGADO. 1. Agravo interno interposto da decisão que negou provimento ao recurso especial em ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de interrupções no fornecimento de energia elétrica e fornecimento em propriedade rural. 2.
O Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao aplicar o Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo a relação de consumo
e a prescrição quinquenal. 3. A análise do contexto fático-probatório dos autos, necessária para acolher as argumentações da parte agravante, é inviável em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ. 4. Impossibilidade de acolhimento do prequestionamento ficto porque do recurso especial não se conheceu no ponto relativo à alegação da violação do art. 1.022 do caderno processual. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.806.378/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 21/3/2025.)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA UNILATERAL SEM OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO REGULAMENTAR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. MODIFICAÇÃO DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre a concessionária de serviço público e o usuário final, sendo legítima a atuação judicial para controle dos atos administrativos que desrespeitem normas consumeristas.
[...] (TJES. Apelação cível nº. 5003678-23.2023.8.08.0069. 1ª Câmara Cível. Relator Des. Conv. ALDARY NUNES JÚNIOR. Data: 11 de junho de 2025).

No caso concreto, a cobrança impugnada tem origem em débito pretérito, supostamente derivado de irregularidade identificada no medidor de energia elétrica, a qual foi detectada de forma unilateral pela concessionária, no curso de verificação técnica realizada sem a presença da consumidora e sem observância ao contraditório, resultando na lavratura do TOI n.º 9295955.

Embora não seja vedada a recuperação de consumo efetivo nos casos de constatação de fraude, tal medida somente será legítima se observados os parâmetros estabelecidos no art. 129 e parágrafos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

E, nos termos do referido dispositivo,
é dever da concessionária adotar todas as providências necessárias para garantir ao usuário a possibilidade de acompanhar, pessoalmente ou por representante, a verificação da suposta irregularidade e a avaliação técnica do medidor
, assegurando-se, assim, o contraditório e a ampla defesa.

Nesse contexto, ainda que a apelante insista na regularidade do procedimento, os elementos dos autos evidenciam que a inspeção foi realizada unilateralmente, sem a efetiva participação da consumidora, de modo que o TOI lavrado carece de força probante robusta e idônea para comprovar eventual fraude.

Ressalte-se que, na peça de contestatória (id. 14305300), a concessionária não apresentou provas do cumprimento dos requisitos legais, tampouco contestou de forma específica as alegações de ausência de participação da consumidora no procedimento administrativo.

Observa-se, ademais, que o TOI não foi assinado pela consumidora, que sequer se encontrava presente no momento da lavratura
(id. 14305288 e id. 14305304
).

Soma-se a isso o fato de que, c
omo bem pontuado pelo eminente Magistrado de origem, a concessionária
“
não apresenta nenhum documento que dê conta de que a requerente foi convocada para participar da perícia administrativa, que pudesse revelar a possível cobrança.
Sendo assim, o requerente não foi previamente informado da realização da avaliação do medidor, fato este que impossibilitou a parte autora de acompanhar o procedimento de aferição do aparelho (caso quisesse), como legítimo direito de defesa
”.

Nesse cenário, é de se concluir que a simples lavratura do TOI e a juntada de laudos unilaterais, ainda que elaborados por laboratório vinculado à própria concessionária, não bastam para atribuir ao consumidor a responsabilidade pelo pagamento dos valores cobrados.

Importa destacar que a ausência de produção de prova pericial judicial, aliada à inércia da EDP em requerê-la mesmo intimada para manifestar-se sobre eventual complementação probatória, reforça que a concessionária não se desincumbiu do encargo probatório que lhe foi atribuído.

Caminham, nesse mesmo sentido, os precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CORTE INDEVIDO DO SERVIÇO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1) Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença proferida em ação anulatória de cobrança cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por José Geraldo Lopes Giestas, na qual se declarou a inexigibilidade de débito decorrente de suposta irregularidade no medidor de energia e se fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A apelante alega inexistência de ilicitude, legalidade da interrupção do serviço, ausência de dano moral indenizável e, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor arbitrado. O autor, por sua vez, sustenta que o corte foi indevido e que não houve comprovação da alegada fraude no medidor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) Há duas questões em discussão: (i) verificar se a interrupção do fornecimento de energia elétrica, com base em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) não assinado pelo consumidor, é válida; (ii) analisar se houve dano moral indenizável diante da ausência de prova técnica apta a justificar a cobrança e o corte do serviço. III. RAZÕES DE DECIDIR 3)
O TOI é documento unilateral, elaborado exclusivamente pela concessionária, sem contraditório, e não possui força probatória suficiente para justificar, por si só, a suspensão do fornecimento de energia elétrica.
4)
A ausência de assinatura do consumidor no TOI e no comunicado de substituição de medidor, aliada à não realização de perícia técnica judicial, impede a configuração de irregularidade de consumo e afasta a legitimidade da cobrança.
5) Conforme entendimento do STJ, não se pode presumir a má-fé do consumidor, tampouco responsabilizá-lo sem prova inequívoca da fraude, sendo incabível a inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor. 6) A suspensão indevida de serviço essencial configura dano moral in re ipsa, dispensando prova de efetivo prejuízo, diante da ilicitude do ato. 7) O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de indenização por danos morais está em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos similares, observando-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8) Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), por ser documento unilateral, não possui força probatória suficiente para ensejar a suspensão do fornecimento de energia elétrica sem a devida prova técnica. 2. A concessionária de serviço público deve comprovar, de forma inequívoca, a irregularidade de consumo antes de realizar o corte do fornecimento de energia. 3. A suspensão indevida de serviço essencial configura dano moral in re ipsa, independentemente da demonstração de prejuízo concreto. [...] (TJES. Apelação cível nº. 0033784-68.2017.8.08.0035. 1ª Câmara Cível. Relator Des. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. Data: 11 de junho de 2025).

DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR NA INSPEÇÃO. IRREGULARIDADE NA COBRANÇA DE CONSUMO PRETÉRITO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO IN RE IPSA. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS. IPCA E SELIC. BIS IN IDEM. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por consumidora em face da concessionária EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., diante da lavratura unilateral de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), com posterior cobrança no valor de R$ 14.204,29 por suposto consumo irregular de energia elétrica sem observância do procedimento previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a cobrança de consumo pretérito com base em TOI unilateral, sem a participação do consumidor na inspeção e na perícia técnica, é válida; (ii) estabelecer se há dano moral decorrente da conduta da concessionária ao impor a cobrança sem o devido processo legal administrativo; (iii) determinar os critérios corretos de correção monetária e juros aplicáveis à restituição dos danos materiais e morais reconhecidos. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessionária pode cobrar valores referentes a consumo pretérito quando comprovada irregularidade no medidor, mas a cobrança deve observar os procedimentos previstos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, especialmente a comunicação prévia da perícia técnica com possibilidade de acompanhamento pelo consumidor. 4. O art. 129, § 7º, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL exige que a distribuidora comunique ao consumidor, com antecedência mínima de 10 dias, o local, data e hora da perícia técnica, permitindo a sua participação direta ou por representante. 5. A ausência de participação do consumidor na inspeção técnica, aliada à lavratura unilateral do TOI, invalida a cobrança realizada, por ausência de regularidade no procedimento administrativo, conforme precedentes do TJES. 6. O TOI emitido unilateralmente pela concessionária é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, sendo necessário processo administrativo regular com garantia do contraditório e da ampla defesa.
7. O dano moral é configurado in re ipsa diante suspensão indevida do serviço de prestação de energia elétrica, sobretudo pela violação ao devido processo legal na apuração da suposta irregularidade. 8. A indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 mostra-se razoável e proporcional, conforme parâmetros adotados em casos análogos por esta Corte. 9. A correção monetária dos danos morais deve observar a taxa SELIC desde a citação, vedada sua cumulação com outro índice, por força do art. 406, § 1º, do CC. 10. A restituição dos danos materiais deve ser corrigida monetariamente pelo IPCA desde o desembolso, com aplicação de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, conforme art. 389, parágrafo único, do CC, evitando-se o bis in idem. 11. A majoração dos honorários para 15% é cabível, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A cobrança de consumo pretérito por suposta fraude no medidor exige regular procedimento administrativo, com perícia técnica previamente comunicada ao consumidor, nos termos do art. 129, § 7º, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. 2. O TOI emitido unilateralmente é insuficiente para comprovar irregularidade no consumo de energia elétrica. 3. O dano moral decorrente de suspensão indevida do serviço de energia, sem o devido processo administrativo, configura-se in re ipsa. 4. A correção monetária dos danos materiais deve seguir o IPCA desde o desembolso, com juros pela taxa SELIC desde a citação, vedada cumulação de índices. 5. A correção dos danos morais deve observar exclusivamente a taxa SELIC desde a citação, em razão de relação contratual. [...]. (TJES. Apelação cível nº. 0000180-19.2020.8.08.0001. 1ª Câmara Cível. Relator Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Data: 02 de junho de 2025).

Diante de todo o exposto, entendo acertada a sentença que declarou a inexistência do débito apurado no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), diante da ilegalidade do procedimento de verificação, e, por conseguinte, condenou a apelante ao pagamento em dobro dos valores indevidamente cobrados.

Por fim, verifica-se que o Juízo de origem deixou de se manifestar quanto aos índices de atualização da condenação, razão pela qual assiste razão à apelante ao requerer a adequação dos consectários legais à luz da Lei n.º 14.905/2024.

Nos termos do art. 406 do Código Civil, os juros de mora, quando não convencionados ou fixados legalmente, devem ser calculados com base na taxa legal, definida, conforme o § 1º do mesmo artigo, como a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Taxa SELIC).

Assim, tratando-se de relação contratual de consumo, os danos materiais devem ser acrescidos de correção monetária desde o desembolso, pelo IPCA, e, a partir da citação, devem ser atualizados exclusivamente pela Taxa SELIC, que já engloba juros e correção monetária, sob pena de configuração de
bis in idem.

Desse modo, concedo
parcial provimento
ao recurso de apelação, apenas para fixar os critérios de atualização dos danos materiais, que deverão ser corrigidos, desde o desembolso, pelo IPCA, e, a partir da citação, exclusivamente pela Taxa SELIC, por já englobar juros e correção monetária.

Majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Vitória, ES,
Data da assinatura eletrônica
.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 21.07.2025 a 25.07.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.